Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723852-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no mandado de segurança no 0706025-59.2023.8.07.0018 (ID Num. 47942920, pág. 173/175), em que foi indeferida a liminar, pela qual a impetrante pretendia o deferimento de sua inscrição no concurso público para o quadro de oficiais policiais militares de saúde da PMDF. A agravante narra que é dentista, que ocupa cargo de primeira-tenente do Exército Brasileiro e que tem 38 anos de idade. Diz que pretendia se inscrever no referido concurso para cargo na especialidade odontológica, tendo sua inscrição sido inadmitida em razão de sua idade, pois o edital do certame estabeleceu a idade limite de 35 anos. A medida de urgência foi deferida, para se assegurar a inscrição e participação da agravante no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, no quadro de oficiais policiais militares de saúde da PMDF, na especialidade odontológica, independentemente de idade, caso cumpridos os demais requisitos (ID Num. 48033098). Contrarrazões apresentadas, nas quais o agravado noticia a prolação de sentença denegatória no mandado de segurança e requer o não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto (ID Num. 48628945). É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, o agravado noticia a prolação de sentença denegatória da ordem no mandado de segurança no 0706025-59.2023.8.07.0018, o que se confirma em consulta ao PJe de 1o Grau. Dessa forma, em face do provimento jurisdicional de natureza exauriente, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, em razão de fato superveniente. Cumpre destacar que o art. 7o, §3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que “Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença”. Diante da previsão legal expressa, a medida de urgência deferida em sede de agravo de instrumento, de natureza precária e incidental, perde sua eficácia, ante o ato jurisdicional de natureza exauriente. Nesse sentido, o Enunciado no 405 da Súmula do STF, segundo o qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Destaco que não há notícia de que a agravante tenha apresentado apelação contra a sentença de mérito no mandado de segurança. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e REVOGO a decisão em que concedida a medida de urgência. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP AP